Tribunal: STF
Processo: RE 104462
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
1. HAVENDO O V. ACÓRDÃO EXTRAORDINÁRIO RECORRIDO SILENCIADO SOBRE O
TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO NAS CONTRA-RAZOES DO ENTÃO RECORRIDO,
ORA RECORRENTE (ART. 165, XIV, DA C.F.), INCUMBIA A ESTE, MEDIANTE
EMBARGOS DECLARATORIOS, PROVOCAR O EXAME DA 'QUAESTIO'.
NÃO O FAZENDO, TOLEROU QUE TAL MATÉRIA FICASSE NÃO PREQUESTIONADA
NO ARESTO IMPUGNADO, JUSTIFICANDO-SE, POIS, A INVOCAÇÃO DAS SUMULAS
282 E 356.
2. MESMO SILENCIANDO  SOBRE TAL PONTO, NÃO DEIXOU A JUSTIÇA DO
TRABALHO DE EXERCITAR A COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 142 DA C.F.,
POIS, DIRIMIU O DISSÍDIO.
R.E. NÃO CONHECIDO.